Tribunal: STF
Processo: Ext 1746
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DO CHILE. NOVO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO FORMULADO EM FACE DO MESMO EXTRADITANDO APÓS O DEFERIMENTO DO PRIMEIRO PEDIDO NOS AUTOS DA EXTRADIÇÃO Nº 1.652. FATOS DIVERSOS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUSENTE O REQUISITO DA DUPLA PUNIBILIDADE SEGUNDO A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. CRIMES DE AMEAÇA E DANO SIMPLES. PENAS MÁXIMAS EM ABSTRATO INFERIORES A 2 ANOS. PORTE DE ARMA DE CHUMBINHO. ATIPICIDADE SEGUNDO O ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO INDEFERIDO.



    1. A ausência dos requisitos da dupla tipicidade e da dupla punibilidade é elemento que enseja o indeferimento do pedido de extradição.



    2. É descabida a extradição quando a lei brasileira impuser ao crime pena de prisão inferior a 2 (dois) anos, circunstância que impede o deferimento do pedido.



    3. In casu, os novos fatos objeto do pedido de extensão de extradição a estrangeiro já entregue ao Estado-requerente não atendem aos requisitos legais supramencionados, impedindo o seu deferimento.



    4. Pedido de extradição indeferido.